Tribunal: STF
Processo: Rcl 48052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO. MERA SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA AGUARDAR DECISÃO EM IRDR. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 



    2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.